Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724963-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP APELADO: HENRIQUE BORGES ARAUJO, ANA MARIA BORGES ESTEVAO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MAA – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRO em face da sentença de ID 27597508 proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que julgou conjuntamente a ação declaratória no 0710620-42.2020.8.07.0007 e a ação de despejo no 0724963-61.2020.8.07.0001. Os autos da ação de despejo no 0724963-61 vieram conclusos para análise do apelo interposto. Analisando os autos da ação declaratória no 0710620-42, verifica-se que o processo está aguardando a apresentação de contrarrazões. Assim, determino que a suspensão dos presentes autos até que o processo no 0710620-42.2020.8.07.0007 seja remetido a este Tribunal, momento em que ambos os processos deverão ser remetidos a minha relatoria de forma conjunta para análise e julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2021 14:01:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador